Tribunal: STF
Processo: Rp 1071
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-02
Data de publicação: 1981-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFERE-SE A LIMINAR QUANDO,
RELEVANTE A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, A PRUDENCIA RECOMENDA
A PREVENÇÃO DE POSSIVEIS DANOS QUE ADVIRIAM DA INSTALAÇÃO DE
MUNICÍPIOS SEM GARANTIA DE SUA CONTINUIDADE.